Tribunal: TCU
Processo: 003.347/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de cooperação 677671, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 677671, função null, que teve como objeto DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIEN-TAL - EVTEA, LEVANTAMENTO E ESTUDOS PRELIMINARES E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, MODELAGEM PARA O MPA, PARA CONSTRUCAO DE UM TERMINAL PESQUEIRO PUBLICO, COM PIER PARA ATRACACAO NO MUNICIPIO DE CAMPO DOS GOY-TACAZES - RJ, QUE POSSIBILITE AS EMBARCACOES DE PESCA ARTESANAL E IN-DUSTRIAL: APOIO LOGISTICO, ABASTECIMENTO, BENEFICIAMENTO DE PESCADOCOM SEGURANCA ORGANICA, CARGA E DESCARGA DE PESCADO. (no da TCE no sistema: 2393/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5423/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em desfavor de Roberto de Souza Salles (Reitor no período de 23/11/2010 a 18/11/2015) e Sidney Luiz de Matos Mello (Vice-Reitor no período de 18/11/2010 a 17/11/2018), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Universidade Federal Fluminense no âmbito do Termo de Cooperação 39/2013, cujo objeto era o "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA, o Levantamento e Estudos Preliminares e a Elaboração do Projeto Executivo para a Construção de um Terminal Pesqueiro Público, com Pier de Atracação, no Município de Campos dos Goytacazes - RJ", com vigência de 17/12/2013 a 31/01/2015; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 16/4/2015 (data do Parecer Técnico 12/2015-SFPA-RJ/MPA, peça 46) e 27/9/2019 (emissão do Despacho s/n CGPOA/SAP/MAPA, peça 47); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 108-110) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 111), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura. 1. Processo TC- Processo 003.347/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Roberto de Souza Salles (XXX.300.237-XX); Sidney Luiz de Matos Mello (XXX.549.607-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.